Tribunal: TJDFT
Processo: 0729325-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0729325-70.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JOELSON ALVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JOELSON ALVES DE SOUZA, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 61610083) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas. Alega que a decisão não considerou que o endereço onde foram capturadas as drogas não pertence ao paciente, que reside em endereço diverso ao mencionado pelos policiais, de modo que a prisão deveria ter sido relaxada pela autoridade judicial por falta de materialidade, já que as drogas ali encontradas não estavam vinculadas ao acusado. Assevera que a liberdade provisória não trará qualquer risco à aplicação da lei penal, pois o paciente possui endereço fixo e não irá se esquivar do distrito da culpa. Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, que só pode ser decretada à luz de elementos concretos constantes dos autos. Diz que a monitoração eletrônica seria útil no caso concreto, para evitar a continuidade da segregação cautelar do paciente. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, a medida cautelar de monitoração eletrônica. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 61610083). Vejamos: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (duas porções de cocaína com a massa de 1,85 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 481,89 gramas, dez porções de cocaína com a massa de 29,43 gramas, nove porções de maconha com a massa de 72,09 gramas). Trata-se de investigação policial que visava coibir o abastecimento de drogas na região do Paranoá e que acabou interceptando o transporte de drogas entre os autuados JOELSON e PATRICIO em razão de informações que obtiveram no sentido de que um motoqueiro transportaria drogas daquele para este. O motoqueiro que fazia o transporte das drogas, WALLISON, também foi preso em flagrante, sendo que ele receberia cem reais e mais duas porções de cocaína para fazer o transporte das drogas. Na residência dos autuados JOELSON e PATRICIO foram encontradas e apreendidas mais drogas, balanças de precisão e dinheiro em espécie (na casa de PATRICIO uma barra de cocaína foi encontrada, além de balança de precisão e R$ 200,00, e na casa de JOELSON uma quantidade razoável de maconha foi encontrada, além de balança de precisão e R$ 104,00). Apesar do alegado pela ilustre Defesa, os policiais prestaram depoimento informando que a residência situada na QL 7, Conjunto D, Casa 7, do Itapoã seria vinculada a JOELSON, e que inclusive o estavam monitorando há tempos. O endereço que o autuado JOESLON declarou quando da lavratura do boletim de ocorrência é diverso, mas quanto a ele, trata-se, em princípio da declaração do autuado, a qual não encontra guarita no depoimento dos policiais. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. [...] Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado JOELSON ostenta três condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e o autuado PATRÍCIO ostenta condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, falsificação de documento público e homicídio, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. [grifamos] Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apetrechos relacionados ao tráfico) e pelo conteúdo do laudo provisório de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos, quais sejam: maconha e cocaína. Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente declarou que a casa em que estava, onde foi preso em flagrante, era de sua namorada (QL 07, conjunto D, casa 07, Itapoã-DF, id 61610079, p. 6), portanto, vinculável à sua pessoa e os policiais afirmaram que já estavam em monitoramento de transações de drogas entre o Itapoã e o Paranoá, momento em que foi possível identificar o paciente, supostamente, como um dos fornecedores. Ademais, resta evidente o risco de reiteração delitiva, até mesmo pela reincidência do paciente em crimes de tráfico de drogas. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator